Tribunal: TJDFT
Processo: 0733760-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer recebido, conforme ID 192728009, que determinou o seguinte: ‘Intime-se pessoalmente o réu para o devido cumprimento da obrigação de não fazer imposta na sentença de ID. 181960631 - referente à inexigibilidade dos lançamentos feitos na inicial - no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sujeitar-se à imposição da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem embargo de adoção de outras medidas que se mostrem necessárias ao cumprimento da ordem exarada, a teor do § 1o do art. 536, do mesmo diploma legal.’ Em impugnação apresentada no ID 197395009, a parte executada argumenta violação do devido processo legal, alegando que a parte autora não observou o prazo para apresentar as contas após o réu não cumprir a obrigação. Contesta ainda a imposição de obrigação de não fazer com pena de multa, sustentando a ausência de previsão legal para essa medida em ações de exigir contas. Requer, assim, a rejeição do cumprimento de sentença com base na impossibilidade jurídica dessa determinação. É o relatório. DECIDO. Parece-me não haver razão o impugnante. É que, do contrário que se alega, o direito que se pleiteia, qual seja: que se interrompa as cobranças efetuadas indevidamente na conta corrente do Exequente estão perfeitamente abarcados pela Sentença ID 181960631, que assim determinou: ‘ANTE O EXPOSTO, julgo não prestada as contas relativos aos lançamentos feitos na inicial, tendo-os por inexigíveis, declarando a inexistência de saldo exigível, em favor de quaisquer das partes.’ Assim, a mencionada Sentença declarou a inexistência de saldo exigível em favor de ambas as partes. Além disso, não cabe rediscussão da matéria neste momento, pois a parte executada deveria ter suscitado as questões pertinentes durante a fase de conhecimento, o que não ocorreu. Portanto, não é passível de reexame nesta fase processual, uma vez que o direito precluiu com o trânsito em julgado da sentença em 07/02/2024, conforme certidão ID 186308893. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, concedo à parte executada o prazo de 5 dias para cumprir a obrigação de não fazer imposta na sentença de ID 181960631, referente à inexigibilidade dos lançamentos mencionados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias ao cumprimento da ordem exarada, conforme § 1o do art. 536 do CPC. Determino à Secretaria que proceda à baixa dos exequentes ROQUE KHOURI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CARVALHO &amp; TOURINHO ADVOGADOS, em decorrência da extinção do cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, conforme Decisão ID 197164779 e exclua o advogado Paulo Roberto Roque Antonio Khouri – OAB/DF 10671-A e inclua o advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF 17.390, conforme petição ID 200766921.” Defende o Recorrente que o Autor induziu em erro o juízo ao requerer na ação de exigir contas a declaração de inexistência de débitos entre as partes. Sustenta violação ao devido processo legal, argumentando que não há permissivo que autorize a condenação em obrigação de fazer ou não fazer na ação de exigir contas. Por fim, aduz a excessividade das astreintes. Requer a reforma da decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução das astreintes. Liminarmente, pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recursal ao ID. 62884845. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Conforme exposto pelo MM Juiz, a parte dispositiva da sentença na segunda fase da ação declara expressamente a inexistência de saldo exigível em favor de quaisquer das partes. Referida sentença não foi objeto de impugnação, sobrevindo seu trânsito em julgado, certificado ao ID. 181960631 dos autos de origem. Deflagrado pelo Autor o cumprimento de sentença, em que requer a cessação das cobranças em sua conta bancária em razão da inexistência de débitos entre as partes, o Réu deduziu impugnação argumentando incongruência entre os pedidos da petição inicial da ação de exigir contas e a declaração de inexigibilidade de débitos na sentença. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, os argumentos do Recorrente não se inserem em nenhum dos fundamentos passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, § 1o c/c 536, § 4o, do CPC) e, ainda, a pretensão de modificação de sentença já transitada em julgado representa possível ameaça à segurança jurídica. Quanto à pretensão de revisão das astreintes, a sua utilização está fundamentada no princípio da efetividade da justiça, buscando garantir que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas. Infelizmente, em muitos casos, o mero pronunciamento judicial não é suficiente para assegurar a observância dos direitos reconhecidos. Uma característica, porém, da multa judicial é a possibilidade de sua redução, mantença ou ampliação, dependendo de como se implementa a ordem judicial. Nesse quadrante, não há razão, no momento, para suspender a Decisão que impôs o cumprimento sob pena de multa, situação que poderá ser reavaliada pelo juiz caso o devedor, estando efetivamente a cumprir a obrigação, venha a demonstrar a excessividade da multa. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator